Tribunal: TJMT
Processo: 1005212-81.2023.8.11.0006
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1005212-81.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]
Parte(s):

[A. C. D. O. - CPF: 147.977.709-96 (APELADO), RAY CARVALHO DIAS - CPF: 048.212.491-11 (ADVOGADO), TATIANE CAMPOS FERREIRA - CPF: 044.464.751-18 (APELADO), UNIMED CACERES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO - CNPJ: 01.143.922/0001-10 (APELANTE), EDDYLANGE ALVES DE OLIVEIRA ALVARENGA - CPF: 969.167.291-04 (ADVOGADO), DANILO VITOR MARTINS CUNHA - CPF: 002.415.131-97 (ADVOGADO), TATIANE CAMPOS FERREIRA - CPF: 044.464.751-18 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE – TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PARA AUTISMO – ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – DANO MORAL – AFASTAMENTO – RECURSO PROVIDO.

A operadora de plano de saúde não pratica ato ilícito gerador de dano moral, por si só, ao negar a cobertura de determinado procedimento, segundo sua interpretação contratual.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

APELAÇÃO N.
1005212-81.2023.8.11.0006

APELANTE:
UNIMED CÁCERES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

APELADO:

PEDRO JAMIL NADAF

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por UNIMED CÁCERES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Cáceres que, nos autos da
Ação de Declaratória de Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos Morais
ajuizada

por ARTHUR CAMPOS DE OLIVEIRA, representando por sua genitora, Tatiane Campos Ferreira (proc. n. 1005212-81.2023.8.11.0006), julgou procedente o pedido para condenar a Apelante na obrigação de fazer, consistente em fornecer ao Autor, diagnosticado com transtorno do espectro autista, o tratamento que lhe fora prescrito, em sua rede credenciada, bem como ao pagamento de indenização por danos morais, no importe de R$ 8.000,00, com juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC a partir da data da sentença, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado causa.

Em suas razões, aduz que “
Tomando por base a ausência de qualquer configuração de descumprimento contratual ou ato ilícito pela Unimed Cáceres que consubstancie prática de ato ilícito, inexiste o dever de indenizar, razão pela qual o pedido de fixação de indenização por danos morais se reputa absolutamente descabido
”.

Cita que “
não se visualiza nenhum erro de conduta por parte da Apelante, nem, ao menos, alguma ofensa a um bem jurídico relativo a parte Autora. A Apelante apenas cumpriu o que restou acordado, por livre arbítrio, pelas partes, e que se encontra de acordo com os ditames legais pertinentes, motivo pelo qual não se divisa qualquer violação a algum bem jurídico
”.

Afirma que “
Se isso já não fosse suficiente, é preciso que se lembre, ainda, que a presente demanda se encontra situada no campo da discussão contratual
”, sendo o entendimento iterativo da jurisprudência no sentido de que o inadimplemento do contrato, por si só, não dá margem ao dano moral.

Pugna pelo provimento do recurso para que seja afastada a condenação a título de dano moral ou, subsidiariamente, reduzido o
quantum
indenizatório em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Contrarrazões pelo desprovimento – Id. 227446380.

Cuiabá/MT, 02 de agosto de 2024.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Apelação interposta por UNIMED CÁCERES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Cáceres que, nos autos da
Ação Declaratória de Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos Morais
ajuizada

por ARTHUR CAMPOS DE OLIVEIRA, representado por sua genitora, Tatiane Campos Ferreira (proc. n. 1005212-81.2023.8.11.0006), julgou procedente o pedido para condenar a Apelante na obrigação de fazer, consistente em fornecer ao Autor, diagnosticado com transtorno do espectro autista, o tratamento que lhe fora prescrito, em sua rede credenciada,

bem como ao pagamento de indenização por danos morais, no importe de R$ 8.000,00.

A insurgência da operadora de saúde é apenas quanto a sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

E, no ponto, razão lhe assiste.

Com efeito, esta Câmara julgadora possui entendimento no sentido de que

a operadora de plano de saúde não pratica ato ilícito gerador de dano moral, por si só, ao negar a cobertura de determinado procedimento, segundo sua interpretação contratual.

Nesse sentido, colaciono recentes julgados proferidos em casos análogos:

APELAÇÃO CÍVEL – DUPLO APELO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS – PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI 11.816/2022 - REJEIÇÃO - TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – EQUOTERAPIA (CID 10 F.84-0) – NEGATIVA DE COBERTURA – DESCABIMENTO – TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PARA AUTISMO INFANTIL INCORPORADO AO ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE No 539/2022 DA ANS – DANO MORAL INEXISTENTE – DESCUMPRIMENTO DO CONTRATRO NO CASO CONCRETO – MERO ABORRECIMENTO DO COTIDIANO - PREQUESTIONAMENTO – HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1- O cerceamento da defesa só se concebe à prova necessária para o esclarecimento da verdade substancial investigada nos autos. Uma vez demonstrado, que eventual perícia desejada em nada influiria no resultado do feito, correto o adiantamento da sentença, com o julgamento do feito no estado que se encontra, de forma antecipada. 2 - Como bem pontuado pelo parquet, a inconstitucionalidade da Lei Estadual 11.816/2022, em que pese a decisão citar tal dispositivo, se observa não ancorar a fundamentação tão somente nesta disposição, devendo apenas ser desconsiderada neste ponto. 3- Nos termos do § 12 do art. 10 da Lei 9.656/98 “O rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, atualizado pela ANS a cada nova incorporação, constitui a referência básica para os planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1o de janeiro de 1999”, conquanto decisão do STJ anote tratar-se de rol taxativo esta questão comporta mitigação a ser vista em casa caso concreto. 4- Quando há indicação médica para tratamento, não há que se falar em ausência de cobertura ou de previsão em resoluções para a realização do procedimento. 5- O entendimento dominante nesta Corte é de que o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de terapêutica indicada por profissional habilitado na busca da cura, sendo abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento, procedimento ou material imprescindível, prescrito para garantir a saúde ou a vida do beneficiário, inclusive os experimentais, ou ainda não previstos em rol da ANS. (AgInt no REsp 1929629/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 28/05/2021) 6 - Na linha da manifestação do Conselho Federal de Medicina e do Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, o legislador editou a Lei 13.830/2019, na qual reconheceu a equoterapia como método de reabilitação que utiliza o cavalo em abordagem interdisciplinar nas áreas de saúde, educação e equitação voltada ao desenvolvimento biopsicossocial da pessoa com deficiência (§ 1o do art. 1o), cuja prática está condicionada a parecer favorável em avaliação médica, psicológica e fisioterápica. (...) (REsp n. 2.049.092/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 14/4/2023.)”
7- A quebra de contrato, por ser uma situação previsível e ante a existência de cláusulas de interpretações controvertidas, seu cumprimento, no caso concreto, gera tão somente mero aborrecimento do cotidiano, não enseja a violação do íntimo da pessoa e, de conseqüência, não reside dano moral.
Somente em raríssimas situações onde, manifestamente demonstrado que o descumprimento de contrato ensejou dano psíquico a parte, desconforto outros é que deve ser ajustado a violação imaterial da parte, que não é o caso em comento. 8- Não há necessidade do Órgão Colegiado, em sede de apelação, citar os dispositivos usados a fim de prequestionamento. 9- Vencido em grau recursal, de ofício, deve o Tribunal majorar os honorários advocatícios, pelos serviços desempenhados pelo profissional do direito, após a prolação da sentença de piso. (N.U 1008244-91.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/02/2024, Publicado no DJE 16/02/2024)
(destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE COBERTURA PACIENTE ACOMETIDO COM AUTISMO – TRATAMENTO INDICADO POR MÉDICO ESPECIALISTA – LIMITAÇÕES DAS SESSÕES DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR INFANTIL – TRATAMENTO INCORPORADO AO ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE No 539/2022 DA ANS – DANO MORAL – INEXISTÊNCIA – DANOS MATERIAIS COMPROVADOS – RECURSO DA UNIMED PARCIALMENTE PROVIDO. Deve ser mantida a cobertura do tratamento do beneficiário se abrangido pela Resolução Normativa no 539, de 23/06/2022 que alterou a Resolução Normativa - RN no 465, de 24/022021, para dispor em seu art. 6o, § 4o, a cobertura dos procedimentos que envolvam o tratamento/manejo dos beneficiários portadores de transtornos globais do desenvolvimento, incluindo o transtorno hipercinético, transtorno infantil não especificado e dislexia, devendo a operadora oferecer atendimento por prestador apto a executar o método ou técnica indicados pelo médico assistente para tratar a doença ou agravo do paciente.
A operadora do plano de saúde não pratica ato ilícito gerador de dano moral, por si só, ao negar a cobertura de determinado procedimento, segundo sua interpretação contratual. Precedentes do STJ.

(AgInt no REsp 1270321/RS; AgInt no REsp 1790810/SP e AgInt no REsp 1812237/SP).
(N.U 1054306-29.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/11/2023, Publicado no DJE 02/11/2023)
(destaquei)

Aliás, no caso em tela, como se infere da exordial, a ação foi ajuizada não pela completa negativa de cobertura pela Apelante, mas sim porque a primeira profissional por ela indicada não mais possuía disponibilidade para atender novos pacientes e a sala de trabalho do segundo profissional indicado, a seu ver, não seria adequada para o trabalho com integração social para crianças com autismo se comparada à níveis de excelência.

Como se vê, a situação vivenciada pela parte Autora quanto ao alegado descumprimento contratual, embora desgastante, não caracteriza lesão moral indenizável, mormente ante ausência de violação aos seus direitos de personalidade.

Assim, sem delongas, considerando que as alegações recursais se encontram em consonância com o posicionamento desta Câmara, de rigor o provimento do apelo, com o afastamento da condenação a título de indenização por danos morais.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para afastar a condenação a título de danos morais.

Como corolário lógico, ante a rejeição de um dos pleitos autorais, impõe-se reconhecer a sucumbência recíproca entre as partes, de modo a dividir o ônus sucumbencial imposto na sentença no percentual de 50% para cada, observada a gratuidade da justiça deferida ao Autor/Apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024